Tribunal: TJDFT
Processo: 0738047-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO. CURSO DE RECICLAGEM. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto à realização do curso de reciclagem em decorrência de infração.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que “a realização do curso de reciclagem não implica em penalidade, sua natureza jurídica não é punitiva, mas se refere à exigência para nova recuperação da CNH”. Por fim, requer a reforma da sentença para condicionar a emissão da CNH à realização do curso de reciclagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de prescrição da obrigação de realização do curso de reciclagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não obstante o curso de reciclagem constituir etapa educativa com vistas a reinserir o condutor no trânsito, a obrigatoriedade do curso, que é um complemento da penalidade de suspensão da habilitação e está prevista dentre as penalidades descritas no art. 256 do CTB, sujeita-se à prescrição executória prevista no art. 1o da Lei no. 9.873/99 e na Resolução CONTRAN n. 182/2005 (substituída pela Resolução CONTRAN n. 723/2018), que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos arts. 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), bem como sobre o curso preventivo de reciclagem. Nesse contexto, o curso de reciclagem somente é exigível na hipótese de solicitação de renovação de habilitação durante o prazo prescricional de 5 anos, contados do cumprimento da suspensão do direito de dirigir.
5. Ademais, considerando que o recorrido, após a suspensão do seu direito de dirigir, renovou sua habilitação por duas vezes (2017 e 2020), resta evidente a preclusão lógica do direito da Administração de condicionar a renovação da habilitação ao curso de reciclagem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido. Sentença mantida.
7. Custas isentas (Decreto-Lei 500/69). Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 256; Lei n. 9.873/99, art. 1o, Resolução CONTRAN n. 182/2005; Resolução CONTRAN n. 723/2018.